Tribunal: CARF
Processo: 13609.721828/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721828/2017-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.947 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERRA ASSESSORIA DE SIDERURGICAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA AGRAVADA. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
NÃO CABIMENTO. DESAGRAVAMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois naquilo que guardava pertinência
com o lançamento, o Fisco deixou a cargo do sujeito passivo a escolha entre
manifestar-se, ou não, acerca das constatações que promovera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes a e Mário Hermes Soares Campos, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721828/2017-54
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança da contribuição previdenciária a
cargo da empresa e daquela incidente sobre sua receita bruta, acrescidas de juros e de multa
qualificada e agravada de 225%.
Foram arrolados como solidários os seguintes sujeitos passivos:
Art 135, III do CTN:
1. MARCOS GONÇALVES MACHADO, CPF 483.860.656-72
2. MATEUS JOSÉ RODRIGUES, CPF 132.153.536-87
Art 124, I do CTN:
7. VILMA ANDRADE FERREIRA, CPF 549.972.326-53
8. ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES, CPF 033.480.556-28
9. ANDERSON MATEUS RODRIGUES, CPF 963.570.536-00
10. ALESSON PEREIRA RODRIGUES, CPF 037.401.116-82
11. EDER LÚCIO AZEVEDO, CPF 929.867.146-68
Art 124, I c/c art 30, IX da Lei 8.212/91
1.
TRANSTRIL
COMÉRCIO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
CNPJ
01.480.299/0001-91
2. ARP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
09.301.614/0001-88
3.
AMP
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
LTDA,
CNPJ
11.076.715/0001-44
4. MJR GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 11.256.069/0001-05
5. RODRIGUES PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ
11.382.334/0001-93
6. SIDERÚRGICA GAGÉ LTDA, CNPJ 07.193.989/0001-46
7. FERGUBRAS - FERRO GUSA DO BRASIL LTDA, CNPJ
08.807.237/0001-90
8. MILLCO SIDERÚRGICA LTDA, CNPJ 13.966.647/0001-14
9. SIDERPAM SIDERÚRGICA LTDA, CNPJ 19.326.353/0001-04
10. SIDERÚRGICA CARBOFER LTDA, CNPJ 18.906.082/0001-01
11. SIDERURGICA FENIX LTDA, CNPJ 05.826.942/0002-28
O relatório fiscal encontra-se às fls. 3458/3596.
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Impugnado o lançamento às fls. 3747/3887, às fls. 4068/4085 e às fls. 4131/4139,
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou-o procedente em
parte às fls. 4150/4260, apenas para afastar a responsabilidade solidária da pessoa física Eder
Lucio Azevedo (929.867.146-68).
Cientificado do acórdão, os sujeitos passivos apresentaram Recurso Voluntário às
fls. 4348/4528.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 2301-006.705, apenas para afastar o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a ao patamar qualificado de 150% – fls. 4667/4683.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 4685/4696,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, reestabelecendo-se o agravamento da
multa de ofício.
Em 26/05/20 - às fls. 4700/4705 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “agravamento da multa de ofício, por não atendimento à
intimação fiscal”.
Cientificados do acórdão de recursos voluntário e de ofício, do REsp da União e
do despacho que lhe dera seguimento, os sujeito passivos opuseram Embargos de Declaração às
fls. 4761/4786, mas que foram rejeitados pela presidente da turma embargada às fls. 4818/4823.
Inconformada, a autuada – Siderúrgica Terra Ltda - interpôs Recurso Especial às
fls. 4889/4908, propugnando pelo afastamento da configuração de grupo econômico e da
responsabilidade solidária, bem como pela redução da multa ao patamar de 75%.
Em 19/11/20 a autuada apresentou contrarrazões intempestivas1 ás fls. 4911/4917,
propugnando pelo desprovimento do recurso fazendário.
Em 1o/6/21 - às fls. 4995/4997 – o recurso não foi conhecido dada a sua
intempestividade.
É o relatório.

1 Tomou ciência do despacho que dera seguimento ao REsp da União em 17/7/20 (fl. 4758) e apresentou
contrarrazões apenas em 19/11/20 (fl. 4910).
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 12/3/20 (processo movimentado em 11/2/20 (fl. 4.684) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 1/4/20, considerando Portaria no 8.112, de 20 de março de 2020, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que suspendeu os prazos para a prática de
atos processuais no âmbito do CARF até 30/04/2020. Passo, com isso, à análise dos demais
requisitos para o seu conhecimento.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “agravamento da multa de ofício, por não atendimento à intimação
fiscal”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
MULTA AGRAVADA. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. NÃO
CABIMENTO. DESAGRAVAMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da .fiscalização
não obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, conhecê-lo em parte, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a de 225% para 150%.
Vencidos os conselheiros Antônio Sávio Nastureles, Sheila Aires Cartaxo Gomes e João
Maurício Vital, que mantiveram o agravamento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Antônio Sávio Nastureles.
Nesse ponto, assentou o colegiado recorrido, em síntese, que não caberia o
agravamento da multa pelo mero não esclarecimento de um ponto específico da intimação fiscal,
já que referida omissão não teria prejudicado em nada o lançamento. Confira-se trecho do
respectivo voto condutor:
Tendo em vista que o objeto do procedimento da fiscalização era a Contribuição
Previdenciária da Empesa e o IPI, no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal de fls 2-8,
são feitas as solicitações de esclarecimentos e apresentação de documentos relativos a
estes tributos.
Assim relata a autoridade fiscal acerca da intimação:
A contribuinte teve ciência do TERMO DE INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL -
TIPF em 02/05/2017, por meio digital (DOC_003) e posteriormente, pessoalmente
(DOC_004); e do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 20170606 em 14/07/2017, por
meio digital e por decurso de prazo (DOC_109). Como não atendeu às solicitações do
Fisco, foi reintimada através do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL no 20170803,
com ciência em 18/08/2017, por meio digital e por decurso de prazo (DOC_112). As
correspondências emitidas por via postal não foram procuradas pelos administradores
da empresa.
Também foi publicado um Edital na Internet (DOC_113). A contribuinte não atendeu
Pelo motivo citado no parágrafo acima, foi efetuado o agravamento da Multa com base
no Art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
A DRJ manteve o agravamento da multa de ofício, respaldado no mesmo entendimento,
de que o não atendimento das mencionadas intimações autorizaria o agravamento da
multa.
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Mesmo sem o atendimento das intimações, a autoridade fiscal efetua o lançamento das
contribuições previdenciárias, da seguinte forma:
1. Com base nas notas fiscais, com as deduções devidas, a auditoria calcula a base da
CPRB, aplica a alíquota de 1% e então faz o lançamento da diferença encontrada entre
este valor e o declarado na DCTF.
2. A partir da folha de pagamento desonerada, calcula as bases, folha de pagamento
empregados, folha de pagamento 13o empregados e empregados autônomos, para
aplicar-lhe a alíquota de 20%, encontrando então o valor a ser colocado no campo
compensação da GFIP, compara então este valor com o valor declarado e a diferença
encontrada é lançada como diferença de contribuição folha de salários da GFIP.
Do exposto, verifica-se que os documentos utilizados para a definição das bases e do
calculo da contribuição previdenciária, não estão entre os solicitados pela fiscalização
no TIPF, nem constam pedidos de esclarecimentos para este tributo especificamente.
Observa-se também, que o lançamento não foi feito com base em presunção ou
arbitramento, mas no batimento das informações contidas na DCTF, GFIP, GPS e Notas
Fiscais.
Portanto, não houve qualquer embaraço à fiscalização. A jurisprudência do CARF tem
se firmado no sentido de que, para se proceder o agravamento da penalidade é
necessário que a conduta do sujeito passivo esteja associado um prejuízo concreto ao
curso da ação fiscal.
Ou seja, é medida aplicável nos casos em que o fisco só pode chegar aos valores
tributáveis depois de expurgado os artifícios postos pelo sujeito passivo.
[...]
Em razão de todo o exposto, não cabe o agravamento da multa por não atendimento à
fiscalização, uma vez que a omissão de esclarecimento de um ponto específico do termo
de intimação que em nada prejudicou o lançamento.
Já em seu recurso, a Fazenda Nacional assevera que, objetivamente, a natureza
punitiva dessas normas seria flagrante, não constando em seu conteúdo qualquer consideração
acerca do resultado provocado pelo descumprimento do dever do sujeito passivo de colaborar
com a Administração Tributária. Para demonstrar a divergência jurisprudencial, indicou como
paradigmas os acórdãos 9101-001.456 e 104-21.835.
De fato, os trechos destacados no recurso demonstram, ao meu ver, o dissenso
interpretativo, tal como evidenciou o presidente da câmara recorrida. Veja-se:
Compulsando as íntegras dos acórdãos recorrido e paradigmas, restou demonstrada a
divergência. Em todos eles, tratou-se de agravamento da multa de ofício por ausência de
atendimento à intimação da Fiscalização, todavia, no acórdão recorrido considerou-se
que a ausência de atendimento às intimações não autorizava o agravamento da
penalidade, por não impedir a lavratura do auto de infração, não gerando prejuízo ao
curso da ação fiscal; enquanto que nos paradigmas não há essa ressalva, bastando, para
o agravamento da multa, o desatendimento à intimação fiscal.
Tenho que, com isso, a divergência se estabeleceu em relação à necessidade de
que houvesse, ou não, prejuízo à constituição do crédito em razão do não atendimento à
intimação. Conheço, pois, do recurso e já passo-lhe ao exame do mérito.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Quanto ao mérito, o que se discute é a aplicação do § 2o, I, do artigo 44 da Lei
9.430/96, verbis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Passando ao caso concreto, o autuante fundamentou o agravamento da multa em
tópico próprio do relatório fiscal e nos seguintes termos:
A contribuinte teve ciência do TERMO DE INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
em 02/05/2017, por meio digital (DOC_003) e posteriormente, pessoalmente
(DOC_004); e do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 20170606 em 14/07/2017, por
meio digital e por decurso de prazo (DOC_109). Como não atendeu às solicitações do
Fisco, foi reintimada através do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL no 20170803,
com ciência em 18/08/2017, por meio digital e por decurso de prazo (DOC_112). As
correspondências emitidas por via postal não foram procuradas pelos administradores da
empresa.
Também foi publicado um Edital na Internet (DOC_113). A contribuinte não atendeu
nossas intimações.
Voltando à decisão objurgada, a declaração de voto que integrou o acórdão
recorrido bem trouxe os detalhes que envolvem as intimações e o lançamento em questão.
Vejamos:
O exame acurado dos documentos anexados aos autos parece apontar em direção oposta
àquela apresentada no voto do relator. Da mera leitura do Termo de Intimação Fiscal no
20170606 (e-fls 3360/3367), é possível vislumbrar múltiplas referências à sistemática
de cálculo da contribuição substitutiva com base na Receita Bruta (CPRB).
Permito-me reproduzir excertos1 do citado termo:
TERMO DE CONSTATAÇÃO
O contribuinte é cadastrado na CNAE 2411-3-00 (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas): Produção de ferro-gusa, conforme informação constante nos cadastros
da Receita Federal.
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Foi elaborado o cálculo da Contribuição sobre a Receita Bruta (CPRB), na forma dos
8° e 9o da Lei 12.546/11. Inicialmente, é preciso identificar a proporcionalidade de que
trata o Art. 8, inciso II da Instrução Normativa (IN) RFB no 1436/2013.
"II - quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à CPRB, ao
prescrito no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições
referidas nos incisos I e III do caput do mencionado art. 22 ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I, ou da produção
de itens não listados no Anexo II e a receita bruta total."
No parágrafo primeiro do referido artigo, aponta que
"§ 1o O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da
proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput, tanto na receita bruta de
atividades não relacionadas no Anexo I ou na produção de itens que não estejam
listados no Anexo II, quanto na receita bruta total."
A Planilha I (Notas Fiscais de Vendas Nacionais – Desoneradas), em anexo,
demonstra a relação de Notas Fiscais eletrônicas referentes a vendas de mercadorias,
com classificações NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) e códigos CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações) que implicam em desoneração da folha de
pagamento. A soma dos valores, subtraídos de IPI (Imposto sobre produtos
industrializados), descontos e do ICMS cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestadordos serviços na condição de substituto tributário (art. 3o, II a IV, da IN RFB
no 1436/2013) resultam em R$ 109.609.571,21. São vendas efetuadas dentro do
mercado nacional. Foram selecionados os códigos CFOP 5101 e 6101 (Venda de
produção do estabelecimento), 5401 (Venda de produção do estabelecimento em
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituto) e 5949 (Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado). As vendas envolvem mercadorias classificados no código NCM
72011000 (Ferro fundido bruto e ferro spiegel - especular, em lingotes, linguados ou
outras formas primárias. Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5%
ou menos de fósforo).
A Planilha II (Notas Fiscais de Vendas Nacionais – Não Desoneradas), em anexo,
demonstra a relação de Notas Fiscais eletrônicas referentes a vendas de mercadorias,
com classificações NCM ou códigos CFOP que não implicam em desoneração da folha
de pagamento. A soma dos valores resulta em R$ 8.575.089,12.
São vendas efetuadas dentro do mercado nacional. Foram selecionadas operações com
códigos CFOP 5102 e 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros)
ou de vendas que envolvem mercadorias classificados nos códigos NCM não
desonerados: 25061000 (Quartzo – exceto areias naturais; quartzitos, mesmo
desbastados ou simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou placas
de forma quadrada ou retangular. Quartzo); 26011100 (Minérios de ferro e seus
concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas - cinzas de piritas. Minérios de
ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas - cinzas de piritas: Não
aglomerados); 26180000 (Escória de altos-fornos granulada - areia de escória
proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço); 44020000 (Moinha de
carvão vegetal / pó coletor); 72042100 (Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro
ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes. Desperdícios e resíduos de ligas de
aço: De aços inoxidáveis); 72044900 (Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro
ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes. Outros). Também foram
selecionadas, nesta planilha, operações com código CFOP 5101 (Venda de produção
do estabelecimento), envolvendo mercadoria do código NCM 72011000 (Ferro fundido
bruto e ferro spiegel - especular, em lingotes, linguados ou outras formas primárias.
Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo),
porém com descrição complementar como ESCORIA, ESCORIA BRITADA, ESCORIA
FINA, ESCORIA GRANULADA ou ESCORIA PENEIRADA. Estas notas fiscais
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

possuem preço por tonelada entre R$ 17,00 e R$ 55,00, bem aquém do preço de
mercado do ferro gusa que comercializa, além do que todas as notas fiscais envolvidas
foram escrituradas no Razão (em anexo), na conta 3.1.1.01.0001 - ESCORIA
RECUPERADA, o que demonstra erro na classificação NCM registrada nas notas
fiscais.
A Planilha III traz Notas Fiscais de Devoluções de Vendas Nacionais para mercadorias
classificadas em posições NCM que implicam em desoneração e não desoneradas.
A Planilha IV traz Notas Fiscais referentes a saídas de mercadorias destinadas à
Exportação (comércio exterior).
A Planilha V traz a relação das operações de exportações de mercadorias com base
nos registros do sistema Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior da Receita
Federal). A data de embarque averbada no Siscomex foi utilizada para o
reconhecimento da receita de exportação (art. 2o da IN RFB no 1436/2013). Aqui,
somente consideramos as exportações diretas (art. 3o, I - a da IN RFB no 1436/2013).
Em anexo, temos informações do Razão, Conta: 3.1.1 - RECEITA BRUTA DE
VENDAS, que traz todas as notas fiscais enumeradas nas planilhas apresentadas,
classificadas em subcontas específicas.
A Tabela I apura a CPRB e Ajuste Indevido da Contribuição Sobre Folha de
Pagamento, por utilização indevida de valores no campo de compensação de GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
A primeira parte da Tabela I calcula, na coluna [I], o percentual de proporcionalidade
das receitas desoneradas em relação à receita bruta total. As receitas desoneradas
incluem as vendas detalhadas na Planilha I, deduzidas das respectivas devoluções
demonstradas na Planilha III e somadas as operações de exportações de mercadorias
desoneradas enumeradas na Planilha V. Valores totalizados mensalmente nas colunas
[B], [C] e [D] da Tabela I.
Já as receitas não desoneradas incluem as vendas detalhadas na Planilha II, deduzidas
das respectivas devoluções demonstradas na Planilha III. Valores totalizados
mensalmente nas colunas [E], [F] e [G] da Tabela I.
Quando o valor calculado na coluna [I] é igual ou superior a 95%, a desoneração é
total (100%) (art. 8o, § 3o e 4o da IN RFB no 1436/2013), conforme demonstrado na
coluna [J]. A coluna [K] mostra a base de cálculo para CPRB. Se [J] aponta 1,00,
então toda a receita é base de cálculo ([B]+[E]), com a devida dedução das devoluções
do período ([C]+[F]), sem inclusão das EXPORTAÇÕES DIRETAS ([D] e [G]) (art.
3o, I– a e § 1o da IN RFB no 1436/2013). Se [J] é inferior a 0,95, apenas as receitas
desoneradas da coluna [B] compõem a base de cálculo, com a devida dedução das
devoluções da coluna [C], sem inclusão das EXPORTAÇÕES DIRETAS ([D] e [G]).
A CPRB devida é calculada na coluna [L], aplicando-se a alíquota de 1% sobre a base
da coluna [K]. A diferença passível de lançamento no presente processo é a diferença
entre o valor da coluna [L] e valores declarados em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) (coluna [M]) ou valores recolhidos em DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) (coluna [P]), o que resulta nos
valores demonstrados na coluna Diferença [L]- (Maior entre [M] e [P]).
A legislação vigente estabeleceu que os contribuintes devem utilizar o campo
Compensação da GFIP para diminuir a contribuição previdenciária sobre a folha
proporcional ao percentual das receitas substituídas.
A segunda parte da Tabela I demonstra a base de cálculo de folha de pagamento
passível de desoneração: colunas Remuneração Segurados Empregados [R];
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Remuneração Segurados Empregados (13o Sal) [S] e Remuneração Contribuintes
Individuais [T], valores estes confessados nas GFIPs relacionadas na coluna NRA –
GFIP. O percentual de desoneração permitido (coluna [J]) é multiplicado à alíquota de
20%, resultando na coluna [U]. O valor da compensação permitida é calculado na
coluna [V]: [V]=([R]+[S]+[T])*[U]. Este valor é então comparado com os valores
declarados no campo Valor compensado em GFIP [W], resultando na diferença
(Compensação Indevida) demonstrada na última coluna da Tabela I.
Enquadramento Legal - outros: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da
Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07,
convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei
n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4o, parágrafo 1o, combinado
com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e parágrafos 1o ao 6o, com as alterações do Decreto n. 3.265,
de 29.11.99.
Ao contrário da avaliação exposta no voto do Relator, estou convencido de que as
informações e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 20170606 guardam pertinência direta com a apuração da
contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, e deste modo, a falta de atendimento
da intimação, destacadamente a constante no Termo de Reintimação no 20170803 (e-fls
3373/3374) constitui circunstância apta a autorizar o agravamento da multa previsto no
artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/1996, tal como consignado às e-fls. 3589/3590 do
Relatório Fiscal (e-fls. 3458/3596).
Pode-se notar que, de fato, após o autuante consignar os procedimentos que
estaria adotando com vistas a apurar a CPRB, buscou junto ao fiscalizado, ao final do termo de
intimação fiscal de no 2017060 (fl. 3360/3360), sua cooperação no sentido de que se
pronunciasse acerca dos levantamentos e considerações que estavam então sendo efetuados.
Confira-se:
Diante do exposto no TERMO DE CONSTATAÇÃO, será concedido prazo para o
contribuinte PRESTAR ESCLARECIMENTOS, se tiver interesse, sobre os fatos
descritos, com amparo em comprovantes hábeis e idôneos.
Registre-se que tal intimação teria sido reiterada por meio do termo de fl. 3373,
nos seguintes termos:
... fica o contribuinte REINTIMADO a apresentar a resposta ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL no 20170606, cuja ciência foi dada por decurso do prazo
de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal, cuja disponibilização no Caixa
Postal foi em 29/06/2017 16:58:48, e que não foi atendido até o momento
Pois bem.
Este colegiado vinha entendendo, em uma outra composição e salvo melhor juízo,
pela desnecessidade que fossea demonstrado o prejuízo à fiscalização em razão do não
atendimento à intimação fiscal. Bastaria, para isso, fosse demonstrada a subsunção do caso à
norma. Vale dizer: a intimação nos termos do inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/96, o seu
não atendimento e a pertinência entre o objeto da intimação e o lançamento efetuado. Ressalva-
se aqui, o que consta do Enunciado de Súmula CARF no 1332.

2 Súmula CARF no 133

Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721828/2017-54

Todavia, a julgar pelo que constou do termo de intimação de no 20170606, em
especial quanto à expressão “se tiver interesse”, penso que tal comando não trouxe em seu bojo
assertividade suficiente a demonstrar ao fiscalizado a imprescindibilidade de sua
colaboração/cooperação no desenrolar do procedimento de ofício, deixando a seu critério, é o
que me pareceu, manifestar-se ou não.
Verificando o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 2/5, percebe-se que
os itens a serem cumpridos eram voltados, essencialmente ao levantamento do IPI e,
notadamente, à comprovação dos créditos na sua apuração, não guardando, penso eu, pertinência
com a apuração da CPRB.
Nesse contexto, não me parece razoável imputar ao fiscalização uma deliberada
conduta omissiva a ensejar o agravamento da multa, motivo pelo qual não vejo reparos quanto à
conclusão do recorrido, acolhendo-a neste voto.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019

A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Acórdãos Precedentes:

9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-
002.634 e 2202-002.802.

Fl. 5119
DF CARF MF
Original